Tribunal: TJDFT
Processo: 0711050-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OFF LABEL. EXCEPCIONALIDADE. ASTREINTE. RAZOAVEL.
1. Não é possível impor ao plano de saúde o fornecimento de medicamentos para finalidade terapêutica diversa da definida na bula (off label), salvo justificativa técnica. Enunciado no 15 da I Jornada de Direito da Saúde (CNJ)
2. O prazo fixado para o cumprimento da cominação não se revela exíguo, se perfeitamente atendido pelo devedor.
3. Cumprida a obrigação no prazo fixado, perde-se o interesse na discussão sobre o valor da multa arbitrada para o caso de descumprimento.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.